Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INCORRETO. ERRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

2. Cuida-se de Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento (ID. 56350758), interposto contra a decisão que julgou deserto o recurso inominado apresentado no processo Pje no 0703892-56.2023.8.07.0014. Entendeu monocraticamente este Magistrado que o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não alberga a interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática de relator e que os únicos recursos cabíveis seriam o agravo interno e os embargos de declaração, nos termos do artigo 32 e 34, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais.

3. Alega, como razões de reforma da decisão, que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que houve boa-fé por parte do recorrente e que tal reconhecimento não gera prejuízo às partes. Requer “que a sentença seja suspensa até o deslinde do presente agravo, eis que o início de sua execução, além de poder causar danos irreparáveis ao Agravante, levará à perda de objeto do recurso inominado cuja admissão se busca neste agravo.”

4. Requer o provimento do agravo interno para ser conhecido e provido o recurso constante do Pje no 0703892-56.2023.8.07.0014, denominado erroneamente como Agravo de Instrumento, e que seja reconsiderada a decisão agravada.

5. Primeiramente, registre-se que não há qualquer previsão legal que dê suporte ao pedido de suspensão da sentença proferida em primeiro grau nos autos Pje no 0703892-56.2023.8.07.0014, já que nem mesmo foi apresentado recurso idôneo em face da mesma, quem dirá no presente recurso, que em nada impugna a referida sentença.

6. Segundo orientação jurisprudencial do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige: a) dúvida objetiva a respeito do recurso cabível; b) inexistência de erro grosseiro; c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. (STJ. 1a Turma. AgInt no AREsp 1.985.294/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 26/6/2023.) O princípio da fungibilidade permite que um determinado recurso seja conhecido como sendo outro, que seria o cabível, na hipótese de existir dúvida objetiva sobre a modalidade de recurso adequada. No entanto, na hipótese, inexiste incerteza que justifique o erro na interposição do Agravo de Instrumento ao invés do Agravo Interno, bem como constata-se evidente erro.

7. Dispõe o § 1o, do art. 81, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais desta Justiça do Distrito Federal, que “A petição do agravo interno será juntada aos autos em que tenha sido proferida a decisão impugnada e será submetida ao relator, que intimará o agravado para manifestação em quinze dias”.

8. Por sua vez, o art. 80, do mesmo diploma legal, enumera exaustivamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, que são totalmente diversas. No presente caso, além de ter sido interposto por instrumento, ou seja, em autos diversos (erro de forma), o Agravo de Instrumento tem sua hipótese de cabimento taxativamente elencada na lei (erro de cabimento) - ao contrário do Interno, que é cabível contra decisão de relator - e dirigido a órgão de superior instância para análise de questão incidental decidida no processo principal. No caso, o agravante interpôs Agravo de Instrumento perante o mesmo órgão prolator da decisão recorrida, evidenciando flagrante erro insuscetível de convalidação.

9. Portanto, concluo que, no caso em análise, desponta a ocorrência de erro na interposição de agravo de instrumento contra decisão unipessoal do relator que julga deserto o recurso inominado, sendo inaplicável à hipótese o Princípio da Fungibilidade, uma vez que o Agravo Instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos, o que torna inviável, qualquer saneamento na presente via.

10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.